Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726165-10.2019.8.07.0001 RECORRENTES: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDA: SILLENES FATIMA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante, por sua vez, interpôs recurso aduzindo a existência de excesso de execução por erro na metodologia de cálculo e destacando a necessidade de reconhecer a inexistência de valores a serem recebidos ou o excesso de execução em face de sentença que reconheceu o pagamento dos valores devidos e extinguiu o Cumprimento de Sentença. 2. Resta claro que não existe qualquer correção entre a argumentação da parte e a sentença proferida, estando correta a decisão que não conheceu do apelo. 3. A apelação interposta tem conteúdo idêntico ao de Agravo de Instrumento já analisado e não provido. 3.1. Assim, além das razões dissociadas, necessário entender, também, pela ocorrência da preclusão, já que a parte pretende rediscutir questão já analisada em Agravo de Instrumento, sendo patente a impossibilidade de conhecer do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; c) artigos 7o, 9o e 524, § 2o, do mesmo diploma legal, sob o argumento os cálculos apresentados pela recorrida foram elaborados de forma equivocada, resultando em excesso na execução, tendo a ora recorrente apresentado novos cálculos com metodologia diversa. Dessa forma, resta evidente a necessidade de apreciação de ambos os cálculos, o que não ocorreu no julgamento do acórdão impugnado, para que se chegue a uma decisão justa e igualitária, sob pena de cerceamento de defesa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Joaquim Martinelli OAB/MG 1.796-A. Requer, ainda, o cadastramento do advogado Tiago de Oliveira Brasileiro, OAB/MG 85.170. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, do mesmo diploma legal, pois não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Por fim, o recurso não merece seguimento no que concerne à suposta afronta aos artigos 7o, 9o e 524, § 2o, do CPC, pois no julgamento dos embargos de declaração (id 27722287-Pág. 5) a turma, ao apreciar a questão, decidiu que “o acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que a apelação trouxe razões dissociadas da sentença e que as questões de excesso de execução por erro na metodologia de cálculo e a necessidade de reconhecer a inexistência de valores a serem recebidos já estavam preclusas”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em atenção ao ID 28687705-Pág. 18, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Joaquim Martinelli OAB/MG 1.796-A. Por fim, defiro o pedido de cadastro do advogado Tiago de Oliveira Brasileiro, OAB/MG 85.170 (ID ID 28687705-Pág. 18). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. . Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003